Tribunal: STF
Processo: HC 71542
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO COM O CRIME DE
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. NULIDADES INOCORRENTES.
           IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE NA ELABORAÇÃO DE
CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTARIA INDEVIDAMENTE
MAJORADOS POR MEIO DE DUPLA CORREÇÃO MONETÁRIA.
           A ALEGAÇÃO DE NÃO TEREM SIDO DENUNCIADOS OUTROS CONTADORES
JUDICIAIS QUE AGIRAM DO MESMO MODO, AINDA QUE PROCEDENTE, NÃO SERIA
MOTIVO PARA ABSOLVIÇÃO DE QUEM TEVE PRODUZIDA CONTRA SI FARTA PROVA
DE PARTICIPAÇÃO NOS ILICITOS PRATICADOS EM DETRIMENTO DA AUTARQUIA
PREVIDENCIARIA.
           PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, HAVENDO SIDO RESSALTADOS
FATORES DE ORDEM OBJETIVA QUE, EM RELAÇÃO A CO-RÉU, JA FORAM
CONSIDERADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO IDONEOS PARA A
COMINAÇÃO ACIMA DO MINIMO LEGAL (HC N. 70.774); SENDO CERTO, POR
OUTRO LADO, QUE AS CIRCUNSTANCIAS FAVORAVEIS AO PACIENTE FORAM
SÓ PESADAS, COMO E O CASO DO MENOR PROVEITO ECONOMICO AUFERIDO, QUE
LHE VALEU SANÇÃO MAIS MODERADA EM RELAÇÃO AO DO REFERIDO
COMPARSA.  DESCABIDO RECONHECIMENTO, COMO ATENUANTE, DE CONFISSAO QUE
NÃO SE SUBSUME A HIPÓTESE LEGAL.
           QUESTÃO ALUSIVA A PROGRESSAO DE REGIME INSUSCETIVEL DE SER
APRECIADA NESTE HABEAS CORPUS, POR ENCONTRAR-SE PENDENTE DE
JULGAMENTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
           HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.